Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-03.2024.8.11.0006
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002195-03.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RUDSON DOS REIS SILVA - CPF: 028.350.891-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISLIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DA GUIA - CPF: 059.511.401-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal no Contexto de Violência Doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal). Pleito de Absolvição. Insuficiência Probatória.
In dubio pro reo
. Inocorrência. Materialidade e Autoria Comprovadas. Palavra da Vítima Coerente nas Duas Fases do processo, Corroborada por Laudo Pericial. Alegação de Agressões Recíprocas. Réu Ileso. Reação Desproporcional. Condenação mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de Lesão Corporal no Contexto de Violência Doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006), pleiteando a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, diante da alegação de agressões recíprocas e da negativa de autoria apresentada pelo réu.

III. Razões de decidir

3.

3Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9º, do Código Penal), impõe-se a manutenção da sentença condenatória, sobretudo porque o relato da vítima acerca da agressão sofrida se mostra firme, coerente e amparado pelo laudo de exame de corpo de delito.

4.

Em delitos dessa natureza, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando apresentada de forma segura, persistente e compatível com os demais elementos de convicção produzidos nos autos.

5.

A alegação de agressões recíprocas não descaracteriza o delito, pois o apelante permaneceu ileso, não demonstrou ter sofrido qualquer lesão e reagiu de modo desproporcional, ao desferir chute que projetou a vítima contra a parede, causando-lhe as lesões demonstradas no laudo pericial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente, reiterada nas duas fases e corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para sustentar a condenação. 2. A alegação de agressões recíprocas não descaracteriza a conduta do crime de lesão corporal, quando o réu permanece ileso e reage de forma desproporcional, lesionando a vítima. 3. Não há falar em aplicação do axioma
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório conduz à certeza da autoria e da materialidade.”

________________

Dispositivos citados:
Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1000141-69.2022.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026, N.U 1001707-76.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026, N.U 1010186-07.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 22/05/2026 STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rudson dos Reis Silva
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
nos autos da Ação Penal n. 1002195-03.2024.8.11.0006, que julgou procedente a pretensão punitiva e o
condenou
pelo crime de
Lesão Corporal no Contexto de Violência Doméstica
(art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006), à pena de
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
(ID 342705898).

Nas
razões
recursais, a Defensoria Pública pede a
absolvição
do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a tese de insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se apoia exclusivamente na palavra da vítima e de que seus relatos seriam instáveis e contraditórios, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(ID 342705901).

As
contrarrazões
oferecidas pela douta Promotora de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso, ao sustentar que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelo laudo pericial e pelos relatos firmes da vítima nas duas fases da persecução (ID 342705905).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo, ressaltando que a alegação de agressões recíprocas não autoriza a absolvição, pois o réu permaneceu ileso e não comprovou ter sofrido lesão, enquanto a ofensa à integridade física da vítima está atestada no laudo pericial, mediante a seguinte ementa (ID 352431376):

“Ementa: Recurso de Apelação. Condenação pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º do Código Penal. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Palavras da vítima que, além de terem especial relevância na apuração de crimes dessa espécie, foram corroboradas pelos demais elementos de prova amealhados nos autos. Lesões causadas na vítima foram devidamente atestadas por Laudo Pericial.
Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia
23 de setembro de 2023
, por volta das 18h, na residência situada na Rua Picaela, n. 61, Bairro Jardim do Trevo, na Comarca de Cáceres/MT,
Rudson dos Reis Silva
ofendeu a integridade física de sua convivente
C.A.O.G.,
com quem mantinha relação íntima de afeto há aproximadamente dois anos, causando-lhe lesão corporal de natureza leve, no âmbito das relações domésticas e familiares.

Por esse fato,
Rudson dos Reis Silva
foi denunciado (ID 342705865) e, ao final da instrução, condenado pelo Juízo singular como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, ao cumprimento da pena de
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
(ID 342705898)
.

Anota-se que, ao tempo do crime (9/2023), estava em vigor a redação conferida pela Lei n. 14.188/2021 ao art. 129, § 13, do Código Penal, cujo preceito secundário previa pena de reclusão de 1 a 4 anos para a lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Nesta instância, a defesa pretende a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória.

É o relato do essencial.

Razão, contudo, não assiste à defesa.

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas a teor do Boletim de Ocorrência n. 2023.270816 (ID 342705381), do Pedido de Providências Protetivas (ID 342705387), do Laudo Pericial de lesão corporal n. 531.1.02.9047.2023.138417-A01 (ID 342705386) e das provas orais produzidas tanto na fase investigativa quanto na judicial, que demonstram que o apelante praticou o crime exatamente como narrado na exordial acusatória (ID 342705387 e 342705892).

Na fase policial, em 23.9.2023, a vítima relatou que, no dia dos fatos, após uma discussão, o apelante passou a proferir ofensas contra ela, ocasião em que lançou um frasco de desodorante em sua direção. Em seguida, ele revidou jogando veneno sobre ela, a qual também reagiu da mesma forma. Logo depois, quando a vítima se maquiava para ir ao trabalho, o apelante desferiu um chute em suas costas, fazendo com que ela fosse projetada para frente e batesse o rosto contra a parede.

Confira-se, na íntegra, o depoimento prestado perante a autoridade policial (ID 342705387):

“QUE na data de hoje, por volta das 17h:00min., a declarante e o RUDSON tiveram uma discussão, tendo em vista que RUDSON ligou para o marido da amiga da declarante e disse que a esposa dele estava o traindo, que por esse motivo começaram a discutir na data hoje, e RUDSON começou a dizer para a declarante: "VOCE É UMA VAGABUNDA, NAO PRESTA!" que então a declarante jogou desodorante nele e RUBSON jogou veneno na declarante, e depois a declarante jogou veneno nele também; QUE a declarante foi tomar banho e após tomar banho foi se maquiar para poder ir trabalhar, ocasião que RUDSON deu um chute nas suas costas, o que fez com que a declarante fosse para frente e batesse o seu rosto na parede; QUE RUDSON perguntou se iria acionar a polícia, pois se acionasse iria lhe matar; QUE a declarante acionou a polícia e momentos depois o RUDSON saiu da residência; QUE a declarante deseja se separar de RUBSON; QUE essa não é a primeira vez que RUDSON lhe agrede, sendo que ele lhe agrediu quando residiam em Mirassol, porém a declarante não registrou boletim de ocorrência; QUE NAO DESEJA REPRESENTAR pela ameaça e difamação, que deseja apenas Medidas Protetivas e que RUDSON saia da residência; QUE deseja fazer uso do botão do pânico. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado”.

Em juízo, no dia 4.11.2025, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou a dinâmica dos fatos, esclarecendo que requereu a revogação das medidas protetivas em razão da retomada do relacionamento com o apelante, o qual, à época, fazia uso frequente de bebida alcoólica.
Quanto ao episódio, relatou que a discussão teve início porque o apelante a censurava por ter conversado com uma conhecida que supostamente ‘estava traído o marido’, afirmando que ela estaria acobertando a conduta da amiga. Nesse contexto, enquanto se maquiava, a vítima passou levemente um pincel no rosto do apelante, ocasião em que ele lhe desferiu um chute nas costas, fazendo-a perder o equilíbrio e bater o rosto contra a parede. Reafirmou, ainda, que, na sequência, o apelante passou sobre ela um vidro contendo veneno (ID 342705892).

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal, limitando-se a afirmar, em juízo, que não se recordava de ter desferido o chute contra a vítima e que apenas teria reagido a um suposto empurrão por ela praticado. Acrescentou, ainda, que a discussão teria sido motivada pelo fato de a vítima, em tese, utilizar a residência do casal para viabilizar encontros de uma amiga casada com um amante (ID’s 342705860 e 342705892).

A versão defensiva, entretanto, não encontra respaldo em qualquer elemento probatório produzido nos autos. Ao contrário, revela-se isolada, contraditória e destituída de suporte fático mínimo capaz de infirmar o relato acusatório, circunstância que atrai a incidência da regra prevista no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo a qual compete à parte interessada demonstrar a veracidade das alegações por ela sustentadas.

De outro lado, os relatos prestados pela vítima mantiveram-se firmes, coerentes e harmônicos ao longo de toda a persecução penal, sem contradições relevantes capazes de comprometer sua credibilidade. Embora tenha retomado o relacionamento com o apelante e, inclusive, requerido a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas, a vítima não ocultou ou negar a agressão sofrida, circunstância que reforça a espontaneidade e a confiabilidade de suas declarações.

Cumpre registrar que, nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente perpetrados na intimidade do lar e sem a presença de testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos de convicção e analisada em conjunto com o acervo probatório produzido, exatamente como ocorre na hipótese dos autos.

E, no caso concreto, o relato da vítima não permanece isolado. Ao revés, encontra sólido amparo na prova pericial produzida.

O laudo de exame de corpo de delito atestou a existência de equimose em região infraorbitária direita, concluindo pela presença de lesão corporal atual produzida por instrumento contundente, com compatibilidade temporal e causal em relação à dinâmica narrada pela vítima, concluindo o que segue:

“
2. HISTÓRICO

Em atendimento a requisição da autoridade supramencionada e cumprindo determinação da chefia, o signatário do presente Laudo submete no dia 24/09/2023 às 08h 33min a periciada a qual relata que foi agredida por seu convivente (dia 23/09/2023 às 18h 00min), (ou aponta áreas) com supostas lesões que serão avaliadas a seguir: chute nas costas, sendo arremessada contra a parede chocando ombro direito e região infraorbitária direita.

3. DESCRIÇÃO

A sequência aqui relatada não esta em ordem cronológica dos atos efetuados e sim ordenados para descrição por região e tipo de lesão.

Lesão 1 (L1):
Equimose em região infraorbitária direita, Mostra ombro direito e região lombar que relata estar dolorida, ao exame o perito não logra êxito em vestígios de violência local.

4. DISCUSSÃO

Após os exames, observou-se que há equimose em região infraorbitária direita faz nexo causal e temporal ao fato historiado, consequentemente, o exame apresenta resultado POSITIVO para vestígios de lesão corporal atual” (ID 324705386).

O conteúdo do laudo pericial não apenas comprova a materialidade delitiva, como também evidencia a compatibilidade entre a lesão constatada e a dinâmica narrada pela vítima, especialmente no que se refere ao impacto do rosto contra a parede após o chute desferido pelo apelante. Trata-se de elemento técnico objetivo que confere maior solidez à versão acusatória e afasta dúvida razoável quanto à efetiva ocorrência da agressão física.

Nesse cenário, a conjugação do relato firme, coerente e persistente da ofendida com a prova técnica produzida nos autos demonstra, com a segurança exigida para o decreto condenatório, a materialidade e a autoria delitivas, tornando inviável a pretensão absolutória fundada em suposta insuficiência probatória.

Também não prospera a alegação defensiva de que o Ministério Público não teria comprovado a prática das infrações penais imputadas na denúncia. O acervo probatório individualizou satisfatoriamente a conduta do apelante, consistente nas ofensas dirigidas à vítima, no ato de jogar veneno sobre ela e, posteriormente, na agressão física mediante chute nas costas, circunstância que a fez bater o rosto contra a parede e ocasionou lesão corporal devidamente confirmada por exame pericial.

Além disso, estando a palavra da vítima revestida de coerência interna, persistência narrativa e respaldo em prova técnica independente, deve ser reconhecido seu especial valor probatório, sobretudo porque os delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra, ocorrem no interior da residência e sem a presença de testemunhas presenciais. Assim, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as declarações da ofendida, quando firmes e harmônicas com os demais elementos de convicção, constituem suporte idôneo para a manutenção do decreto condenatório.

Dessa forma, considerando que a defesa restringiu-se à simples negativa de autoria, desacompanhada de qualquer elemento concreto capaz de infirmar a robustez da prova produzida sob o crivo do contraditório, inexiste fundamento para afastar a conclusão alcançada na sentença. Ao contrário, o conjunto probatório revela-se coeso, convergente e suficientemente seguro para demonstrar a responsabilidade penal do apelante pelos fatos narrados na denúncia.

A propósito:

“(...)
4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ).5 . O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as provas constantes dos autos, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.6. O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória.7 . A revisão das provas e fatos exigiria reexame do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

No mesmo sentido, transcrevo, a seguir, trechos de ementas deste Tribunal de Justiça:

“III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, fotografias das lesões, depoimento firme da vítima e testemunhos coerentes, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar a condenação. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, sendo apta a fundamentar o édito condenatório. A tese de legítima defesa é afastada, pois inexistem provas de agressão prévia da vítima, tampouco moderação na reação, sendo as lesões incompatíveis com a versão de mero empurrão. O dolo se evidencia pela dinâmica das agressões reiteradas e direcionadas a regiões sensíveis do corpo da vítima, revelando intenção de ofender a integridade física. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo, podendo, inclusive, agravar a reprovabilidade da conduta (art. 28, II, do CP). A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação quando suprida por outros meios idôneos de prova, nos termos do art. 167 do CPP. A negativação da culpabilidade é mantida, mas devem ser afastadas as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e consequências do crime por configurarem bis in idem. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP deve ser excluída, pois a condição de violência contra a mulher já integra a qualificadora do tipo penal, vedando-se dupla valoração do mesmo fato. A atenuante da confissão é reconhecida, ainda que qualificada, mas não reduz a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). A indenização por danos morais é mantida, por se tratar de dano in re ipsa, devidamente requerida e proporcional à gravidade da conduta (Tema 983 do STJ).IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP não se aplica quando a circunstância já integra a qualificadora do tipo penal, sob pena de bis in idem. A ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios de prova idôneos. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo cabível a fixação de indenização mínima”. (...) (N.U 1010186-07.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 22/05/2026).

Não socorre o apelante, ademais, a alegação de agressões recíprocas. Ainda que se admita o ato da vítima de ter ‘passado um pincel no rosto do apelante’ e que ambos tenham se atingido com veneno, tais circunstâncias não descaracterizam o crime de lesão corporal nem excluem o dolo. O apelante permaneceu ileso, não comprovou ter sofrido qualquer lesão e reagiu de forma claramente desproporcional, desferindo um chute que projetou a vítima contra a parede e lhe causou a equimose atestada no laudo. A reação excessiva mantém íntegro o ânimo de lesionar e a tipicidade da conduta.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência desta Corte de Justiça que não há falar em absolvição por falta de provas ao argumento de o casal ter se agredido reciprocamente, quando o réu lesiona a companheira e não consegue comprovar que também sofreu agressões, estando sua conduta provada pelo laudo pericial e pela versão segura da vítima. Nesse sentido:

“5. A reação defensiva da vítima à agressão inicial não afasta o dolo do agente nem autoriza a absolvição por insuficiência probatória”. (...)”. (N.U 1001707-76.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026).

“6. A alegação de agressões recíprocas não afasta a responsabilidade penal quando evidenciada reação defensiva da vítima diante de agressão injusta. 7. A qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal incide quando a conduta revela menosprezo ou discriminação à condição feminina, inclusive em contextos de desqualificação moral e sexual da vítima. (...)”. (N.U 1000141-69.2022.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026).

Logo, não há falar em aplicação do axioma
in dubio pro reo,
pois o conjunto probatório não deixa dúvida quanto à autoria, materialidade e tampouco quanto ao dolo do delito na espécie, conduzindo à certeza necessária ao decreto condenatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026